Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 322, caput, e 324, caput, do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sob pena de a inicial ser considerada inepta, consoante previsto no art. 330, § 1°, inciso II, do CPC.
2. É cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada a contento no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.